Tribunal: STF
Processo: ARE 1439218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Capital. Contrato de Concessão nº 027/SSO/2004. Execução dos serviços divisíveis de limpeza urbana - agrupamento noroeste. Infrações. Processos administrativos. Multas. Anulação.



    1. Cerceamento de defesa. A impetrante alega que a não intimação para se manifestar sobre os documentos instruídos com as informações implica em cerceamento de defesa. Sem razão, no entanto; o mandado de segurança adota um rito mais célere, que não prevê a réplica em seu procedimento; e, ainda que a lei vede ao juiz que decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, não foi o que aconteceu na hipótese, em que a segurança foi denegada pela ausência de comprovação do direito alegado. O relatório com a cronologia dos processos administrativos, que sequer configura documento novo (é apenas um quadro organizado com as datas e os atos praticados, extraídos dos processos, de conhecimento da impetrante, e cujas informações poderiam ter sido inseridas na própria manifestação), foi utilizado apenas como reforço argumentativo, não havendo afronta aos art. 7º e 10 do CPC. Não se anula ato processual sem demonstração de prejuízo à parte (CPC, art. 282, § 1º), e desse ônus a impetrante não se desincumbiu. Por fim, as questões foram devolvidas ao tribunal na apelação e serão analisadas neste momento, suprimindo-se eventuais vícios nesta via recursal. Rejeito a preliminar.



    2. Processo administrativo municipal. Prescrição intercorrente. A lide tem como objeto a anulação de sanções administrativas aplicadas pelo Município, por meio da AMLURB, por falhas na execução de contrato de concessão de serviços divisíveis de limpeza urbana. A LM nº 14.141/06, que regulamenta o processo administrativo no município de São Paulo, não estabelece prazo para a prescrição intercorrente. Por sua vez, a LF nº 9.873/99, que rege o processo administrativo federal e prevê a prescrição administrativa trienal (art. 1º, § 1º), é inaplicável às ações administrativas punitivas promovidas por Estados e municípios (AgRg no AREsp 750.574-PR, STJ, 1ª Turma, 3-11-2015, Rel. Sérgio Kukina; AgInt no REsp nº 1.665.491-PR, STJ, 2ª Turma, 21-11-2017, Rel. Assusete Magalhães); e o DF nº 20.910/32, aplicado aos particulares com fundamento no princípio da simetria e da isonomia, regulamenta tão somente a prescrição quinquenal, e não a prescrição intercorrente (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.893.478- PR, STJ, 2ª Turma, 16-12-2020, Rel. Assusete Magalhães; AgInt no REsp nº 1.665.220-DF, STJ, 1ª Turma, 23-9-2019, Rel. Gurgel de Faria; AgRg no REsp nº 1.566.304-PR, STJ, 2ª Turma, 10-3-2016, Rel. Herman Benjamin). Por fim, a Súmula nº 467 do STJ, "prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental". Assim, a contagem do prazo prescricional de cinco anos para a execução de multas administrativas inicia-se a partir do término do processo administrativo, não tendo se consumado na hipótese. Precedentes deste Tribunal de Justiça.



    - Segurança denegada. Recurso da impetrante desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte sem modificação do resultado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI, XLII, XLIV e LXXVIII, e 37, caput e § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente